Tribunal: TJES
Processo: 0006635-90.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006635-90.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COISA JULGADA. AFASTADA. INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE. MOTIVOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em coisa julgada quando não há identidade de causa de pedir entre as demandas. Preliminar de coisa julgada afastada.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça define que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, ou seja, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (AgInt no AREsp 1757694/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

3. Basta que os requisitos da responsabilidade civil objetiva sejam verificados, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, os danos decorrentes do ato, e a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito, para que a fornecedora seja responsabilizada.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, não infirmando a prova apresentado pelo autor de que já havia sanado todas as irregularidades necessárias para a ligação da energia elétrica no imóvel.

5. O valor indenizatório pelos danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se suficiente para compensar o dissabor e angústia do autor/Recorrido, notadamente diante da demora da Recorrente em proceder à ligação da energia elétrica, sem comprovar sua motivação, por mais de 5 (cinco) anos. Precedentes do TJES.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006635-90.2019.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO : VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA.

ADVOGADA : SAMILA SAMPAIO DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença, que, em “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e lucros cessantes” ajuizada por VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente sustenta, em síntese, (i) preliminarmente, ocorrência da coisa julgada material e processual; (ii) não houve comprovação da responsabilidade da concessionária; (iii) a energia não foi ligada diante da necessidade de adequação do padrão elétrico, para suportar o aumento de carga solicitado pelo consumidor; (iv) a indenização por danos morais merece redução.

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir se houve falha na prestação de serviço da Recorrente, que não realizou a ligação de energia elétrica em imóvel de propriedade do Autor/Recorrido.

DA COISA JULGADA

Preliminarmente, a Recorrente sustenta a ocorrência da coisa julgada, porque o objeto da presente demanda já teria sido objeto de demanda anterior, ajuizada pelo Autor/Recorrido, que tramitou sob o nº 5001315-08.2018.8.08.0047 no Juizado Especial Cível.

Não merece acolhimento o argumento preliminar.

A teor do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O § 2º, do mesmo artigo, dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso, extrai-se dos autos que, muito embora se trate das mesmas partes e pedidos, houve alteração nos fatos que ensejaram esta segunda demanda, uma vez que o Autor/Recorrido alega que realizou as adequações exigidas pela concessionária, que motivaram o julgamento de improcedência do processo anterior.

Sendo assim, não havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir com a primeira demanda ajuizada e já julgada, não há que se falar em coisa julgada.

DO MÉRITO

Em breve síntese do contexto fático da demanda, o Autor/Recorrido afirma que, no ano de 2016, concluiu a edificação de apartamentos em imóvel de sua propriedade, para locar para terceiros, sendo que em 24.11.2016, contatou a Requerida/Recorrente solicitando a ligação de energia no imóvel, o que não foi feito.

Após diversas tentativas, o autor ajuizou demanda judicial pretendendo o fornecimento de energia elétrica e indenização pelos prejuízos causados, nos autos nº 5001315-08.2018.8.08.0047, que tramitou no Juizado Especial Cível de Serra.

A referida demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que o requerente não havia realizado pendências técnicas supostamente necessárias para a ligação da energia elétrica.

O Autor/Recorrido afirma que realizou todas as exigências que lhe cabiam, apresentando projeto elétrico e corrigindo as irregularidades apontadas na instalação pela Requerida/Recorrente (fl. 29).

A Recorrente sustenta, por sua vez, que deixou de ligar a energia elétrica no imóvel reafirmando a necessidade de apresentação de projeto elétrico.

Depois de uma nova solicitação do consumidor, verificou que se fazia necessária a adequação do padrão elétrico para os preceitos da norma técnica, “de modo que este suporte o aumento de carga solicitado” ou que o consumidor realize “novo pedido de modo que seu padrão tenha condições de suportar”, o que seria da responsabilidade do cliente.

Não obstante, há notícia de que a concessionária realizou, no dia 11.07.2019, o serviço de ligação da energia em um único ponto.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça define que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, ou seja, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (AgInt no AREsp 1757694/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Logo, basta que os requisitos da responsabilidade civil objetiva sejam verificados, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, os danos decorrentes do ato, e a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito, para que a fornecedora seja responsabilizada.

Nesse contexto, merece destaque que a concessionária não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.

Oportunizada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a concessionária Recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em contrapartida, o Autor/Recorrido acostou aos autos laudo técnico produzido por Engenheiro Eletricista (fls. 108/109), ouvido posteriormente em audiência de instrução, revelando que:

Eu, Alexsandro Cunha Maia, Engenheiro Eletricista, CREA-ES 5.812/D) fui contratado pelo Sr. Vilmar Gonçalves de Oliveira em Junho/2019, pois segundo a EDP ESCELSA se negava a ligar o padrão conforme havia sido instalado na época.

(...)

Então, demos início a instalação do novo padrão conforme norma EDP ESCELSA (fotos a seguir) e foi feita o pedido da ligação dos 4 apartamentos (bifásicos sendo que o cliente teria em casa 127V ou 220V) em 09/07/2019. Pode ser verificado nas fotos que a empresa terceirizada que faz o serviço de ligação foi ao local e passou todos os 4 ramais de alimentação (BT-0) onde o medidor fica instalado no poste da EDP. Ligaram 1 unidade e não conseguiram fazer as demais ligações pois não havia ‘DISPONIBILIDADE DE PONTOS NA CENTRAL DO POSTE’. Ficamos aguardando até então a EDP ESCELSA fazer a melhoria em seu sistema e ligar os demais apartamentos que até o momento não foi ligado.

As fotos mostram os ramais saindo do poste até o padrão e o interior deles com os 4 alimentadores e apenas 1 unidade ligada. Se fizeram isto é porque o padrão estava dentro das normas técnicas conforme o artigo 27 da resolução normativa 414/2010 de 09/09/2010 da ANEEL.

A concessionária de serviço público não acostou qualquer documento técnico que infirmasse os apontamentos do laudo técnico apresentado pelo Autor.

Nesse contexto, merece destaque que a EDP possuía melhores condições de demonstrar a irregularidade na instalação do padrão de energia por parte do consumidor, para comprovar que não houve falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia, o que
não
o fez.

Dessa forma, estando comprovado fato constitutivo do direito autoral, e não havendo prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo por parte da Recorrente, não merece reforma a sentença, que lhe atribuiu a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, muito embora a Recorrente sustente que deve ser reduzido o valor indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) na sentença, melhor sorte não lhe assiste.

No caso dos autos, o valor revela-se suficiente para compensar o dissabor e angústia do autor/Recorrido, notadamente diante da demora da Recorrente em proceder à ligação da energia elétrica, sem comprovar sua motivação, por mais de 5 (cinco) anos.

Em casos análogos, verifica-se valores indenizatórios superiores aplicados.

Nesse sentido, citam-se precedentes deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MORAIS EXISTENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A justificativa atribuída pela empresa para a não realização do serviço não possui suporte na realidade dos fatos, de modo que o extenso lapso temporal decorrido entre a solicitação e a efetiva instalação de energia é de sua inteira responsabilidade. 2 - A concessionária de serviços públicos possui melhores condições de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que estaria diretamente relacionada à irregularidade na instalação do padrão por parte dos consumidores, e que seria impossível a ligação sem a readequação do mesmo (o que não foi o caso). 3 -
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais. 4 - In casu, trata-se de residência de pessoa idosa que permaneceu por quase 05 (cinco) meses sem energia elétrica, sendo o serviço realizado apenas mediante o ajuizamento de ação judicial
5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5002290-02.2022.8.08.0011 , Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Fabio Brasil Nery, julgado em 17/05/2024)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. DEMORA EM ESTABELECER SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO LIGAMENTO DA ENERGIA. AUTORA QUE COMPARECEU POR REITERADAS VEZES NA EMPRESA OBJETIVANDO A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DIREITO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais.
II. In casu, a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, em Carapina, nas datas de 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018 e 25.10.2018, não foi informada sobre qual as medidas deveriam ser adotadas pela mesma para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel. III. A Empresa Recorrente, em cada momento que vistoriava o local, apresentava uma justificativa diversa para a ausência de estabelecimento da energia elétrica na residência da Recorrida, conforme se observa da diversas Vistorias de Entrada de Serviço (págs. 37/41), realizadas em 23.10.2018, 24.10.2018 e 05.11.2018, que não solucionaram a questão. IV.
Considerando que a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
V. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Apelação Cível nº 0026258-74.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 12/03/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT